Tribunal: TJBA
Processo: 0000618-22.2012.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000618-22.2012.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, WALESKA DULTRA BORGES

APELADO: NONATO NERY DA SILVA

Advogado(s)
:
ALDEMIR MARINHO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ORBIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA
ULTRA PETITA
. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE QUANTIA À TÍTULO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO PELA PARTE AUTORA. PLEITO NÃO FORMULADO NA INICIAL. RETOQUES DA SENTENÇA NESTE PARTICULAR. REFORMA DE IMÓVEL. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE. DESOBSTRUÇÃO AO PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. PRECEDENTES DO TJBA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEVIDA. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO. MINORAÇÃO. PRECEDENTES DO TJBA. SENTENÇA REFORMADA NESTE PARTIULAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados no preâmbulo, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e d
ar parcial provimento ao recurso, para
afastar a condenação da recorrente ao pagamento da quantia de R$ 5.454,49 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), a título de restituição do valor gasto pela parte autora para custear a relocação do poste, vez que a sentença for proferida
ultra petita
, bem como minorar a quantificação dos danos morais, fixando-os em R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se, no mais, o julgado vergastado,
na forma do quanto fundamentado no voto da Excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de Segundo Grau

Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

X